Tribunal: TJDFT
Processo: 0727977-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Processo : 0727977-22.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 98589221 dos autos originários n. 0721944-47.2020.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação, afastando a coisa julgada. A agravante narra que a agravada ajuizou cumprimento de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 2015.01.1.136763-2, para receber compensação por dano moral em razão dos fatos ocorridos no empreendimento Altos da Taguatinga II, erigido pela agravante, sendo a agravada proprietária da unidade 610. Aduz que a decisão hostilizada padece de vício de fundamentação, porquanto não enfrentou as matérias arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que o juízo singular não tratou da ilegitimidade ativa arguida, tampouco da eficácia preclusiva da coisa julgada, na forma do art. 508 do CPC. Destaca que a agravada postulou a condenação da agravante ao pagamento de lucros cessantes e dano moral em ação individual distribuída sob o n. 2014.07.1.034441-2. Anota que, no referido processo, o dano moral foi julgado improcedente e o acordo realizado entre as partes, após a sentença individual, englobou somente os lucros cessantes, pois o dano moral havia sido afastado pelo juízo a quo. Frisa que a demanda individual está arquivada desde setembro/2015, em virtude do pagamento acordado entre as partes. Argumenta que a condenação exequenda foi fixada para indenizar o prejuízo moral decorrente do atraso e da publicidade defeituosa incorridas, sendo demonstrado que a agravada litigou individualmente sobre o atraso, o que denota a plena ciência dos fatos e opção por não formular todos os pedidos possíveis. Pontua que “uma vez proferida sentença de mérito na ação indenizatória anteriormente ajuizada envolvendo as mesmas partes, o mesmo imóvel, o mesmo contrato, o agravado perdeu o direito de trazer novas alegações emergentes da mesma causa de pedir, razão pela qual não deve prosseguir a presente ação, por ser um verdadeiro atentando à dignidade da justiça e à economia processual”. Diz que o prosseguimento da execução poderá causar danos de difícil reparação, com a iminente adoção de atos expropriatórios. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão combatida para extinguir a demanda de origem, sem resolução do mérito, tendo em vista a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada. Decido. Admito em parte o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Não conheço da ilegitimidade ativa, porque disso não trataram a impugnação e a decisão agravada. Com efeito, na impugnação (id. 94438495 na origem), a agravante sustentou apenas existência de coisa julgada material e eficácia preclusiva da coisa julgada. Nada foi alegado quanto à suposta ilegitimidade ativa fundada na ausência de comprovação de que a agravada reside no imóvel. Nesse passo, se o juízo de origem nada decidiu a respeito da ilegitimidade ad causam, resta inviável a apreciação dessa matéria sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Inicialmente, não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de que não teria enfrentado todos os argumentos da agravante trazidos na impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, o juiz expôs, de forma fundamentada, suficientes razões para rejeitar as matérias de defesa apresentadas na impugnação. Isso o que basta para afastar a alegada omissão, pois, afinal, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Prosseguindo, não se sustenta a insurgência relacionada à eficácia preclusiva da coisa julgada, instituto previsto no art. 508 do CPC, que impossibilita a discussão, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, das alegações e defesas que as partes poderiam ter oposto, visando o acolhimento ou a rejeição do pedido, as quais serão tidas por deduzidas e repelidas. Na espécie, a agravante foi condenada a pagar compensação por dano moral aos 120 adquirentes de unidades imobiliárias no Empreendimento Altos de Taguatinga II, nos autos da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2, em razão de publicidade enganosa e atraso na entrega da obra. Desse modo, a agravada, na condição de adquirente de imóvel no aludido empreendimento, ajuizou o presente cumprimento de sentença coletiva. A assertiva de eficácia preclusiva da coisa julgada não encontra respaldo nos autos, porquanto o processo a que se refere a agravante (2014.07.1.034441-2) versou sobre pretensão diversa da presente lide, qual seja, indenização por lucros cessantes devido ao atraso na entrega do imóvel. Não custa frisar que a agravante não colacionou cópia da petição inicial da ação individual, a fim de comprovar a tese de que a agravada também postulou dano moral naquela demanda. No particular, sobreleva consignar que os autos tramitaram em meio físico, sendo inviável, para esta Relatoria, consultar a peça nos sistemas eletrônicos do tribunal. E, como frisado alhures, a ação civil pública buscou a reparação moral dos adquirentes/consumidores, em virtude de propaganda enganosa praticada pela agravante, que deixou de entregar o empreendimento com a área de lazer prometida no momento da comercialização das unidades. Nesse quadro, não há identidade de pedidos ou causa de pedir nas lides que permita cogitar dos efeitos da coisa julgada sobre a liquidação de sentença ora em curso. Saliente-se, ainda, que, segundo consta dos andamentos processuais[1] referentes à ação indenizatória individual, a extinção do feito decorreu de homologação de acordo extrajudicial, em 11.06.2015[2], com fulcro no art. 269, inc. III, do CPC/1973, não havendo falar em acolhimento ou afastamento de quaisquer alegações das partes naqueles autos. A propósito, o aresto desta eg. Corte: [...] 4. Eficácia preclusiva da coisa julgada é instituto previsto no art. 508 do CPC, que define impossibilidade de discussão, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, das alegações e defesas que as partes poderiam ter oposto, visando o acolhimento ou a rejeição do pedido, as quais serão tidas por deduzidas e repelidas. 5. Não é o caso dos autos: em sede da ação coletiva, o agravante foi condenado ao pagamento (pelos danos morais reconhecidos) da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada família prejudicada, valores atualizados; teve declarada a nulidade de cláusulas em contratos que propunha a promitentes compradores; foi condenado por danos materiais pela desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, conforme laudo pericial; foi condenado a pagar lucros cessantes em razão do atraso injustificado na entrega integral do empreendimento; e condenado a obrigação de não fazer consistente na proibição de inclusão, em contratos posteriores de compra e venda, de cláusulas consideradas viciadas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, no cumprimento de sentença, o agravado intenta o recebimento do valor relativo aos danos morais reconhecidos na sentença coletiva. Frise-se ainda que, segundo consta dos andamentos processuais referente à ação indenizatória individual movida pelo agravado, a extinção do feito decorreu do cumprimento de acordo extrajudicial pelo agravante, não havendo que se falar em acolhimento ou afastamento de quaisquer alegações das partes naqueles autos. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. (AGI 0710811-11.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 30/9/2020, DJE: 15/10/2020) Assim, não ficou demonstrada a probabilidade do direito, nos termos exigidos pelo art. 300 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] https://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=tjhtml105&amp;SELECAO=1&amp;ORIGEM=INTER&amp;CIRCUN=7&amp;CDNUPROC=20140710344412 [2] https://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&amp;NXTPGM=tjhtml34&amp;ORIGEM=INTER&amp;CIRCUN=7&amp;SEQAND=48&amp;CDNUPROC=20140710344412